Tribunal: TJSP
Processo: 1013510-02.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Incontroversa a existência de prévia relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da apelante configura exercício regular de direito pela empresa credora face ao inadimplemento pelos correspondentes serviços, que remontam a período anterior ao cancelamento – Majoração dos honorários sucumbenciais,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Incontroversa a existência de prévia relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da apelante configura exercício regular de direito pela empresa credora face ao inadimplemento pelos correspondentes serviços, que remontam a período anterior ao cancelamento – Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do diploma processual – Negado provimento.